Tribunal: TJSP
Processo: 2120870-45.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2120870-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é impetrante VALTER BERTI,
é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
segurança impetrada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2120870-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46828
MANDADO DE SEGURANÇA No 2120870-45.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: JALES 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: VALTER BERTI
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE LIMEIRA
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão judicial que
indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido nos autos de
procedimento de investigação. Decisão que nada tem de
teratológica, impugnada por meio do recurso de apelação, fundada
no art. 593, II, do CPP, já em trâmite perante este E. Tribunal, cujo
julgamento não tardará. Não conhecimento do mandamus.
Valter Berti, patrocinado pelos Advogados José Ricardo Soler dos
Santos e Lívia Kawano Pavan, impetra o presente mandado de segurança,
com pedido de liminar, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jales, que indeferiu o pedido de restituição de
veículo Toyota/Hilux, placas PUS-6059 (fls. 149/150 dos autos de
origem).
Preliminarmente, informa ter interposto recurso de Apelação
contra a decisão a quo, entretanto, para evitar a depreciação do bem,
impetra o presente mandado de segurança. Sustenta, em síntese, ser o
legítimo proprietário do automóvel, cuja origem é lícita e não possui
qualquer vinculação com o suposto tráfico de drogas. Argumenta, ainda,
ser produtor rural e necessita do veículo para o trabalho, podendo ser
nomeado fiel depositário do bem, acrescentando que a custódia do veículo
é desnecessária para a investigação criminal.
Pleiteia, assim, a restituição do automóvel, com sua nomeação
como depositário fiel até a prolação da sentença final no processo
originário.
O pedido veio instruído com cópias (fls. 9/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2120870-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 45), foram juntados novos documentos pelo
impetrante (fls. 48/49 e 50/51). Prestadas as informações de estilo pela d.
Autoridade impetrada (fls. 53/55), que vieram acompanhadas de cópias
do processo (fls. 56/74), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento ou, quando não, pela denegação da
segurança (fls. 81/85).
É o relatório, em síntese.
Não conheço do presente mandado de segurança.
Com efeito, o ato apontado como ilegal consiste em indeferimento
de pedido de restituição de veículo apreendido em procedimento de
investigação instaurado a partir de auto de prisão em flagrante do filho do
impetrante Olavo Cavano Berti, o qual teria sido flagrado na direção do
automóvel, no interior do qual foram encontradas substâncias
entorpecentes (fls. 56/57).
Note-se, a propósito, que, a teor do que consta da inicial, contra a
decisão hostilizada (fls. 149/150), que indeferiu o pedido de restituição do
veículo, foi interposto recurso de Apelação, via processual adequada para
conhecimento da matéria, cujos Autos - no 0001368-31.2020.8.26.0297
já foram por mim examinados e encontram-se em Julgamento Virtual
(meu voto 46665 - inclusão em 09/07/2020).
De fato, a medida cabível contra decisão que indefere pedido de
restituição de coisas apreendidas é o recurso de Apelação
já em
Julgamento Virtual, conforme mencionado acima - com fundamento no
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal e na Súmula 267 do C.
Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2120870-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, também, o posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PRESSUPOSTO OBJETIVO RECURSAL. FALTA DE CABIMENTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO JUDICIAL DE
NATUREZA DEFINITIVA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 267 DO STF.
1. A decisão judicial que resolve questão incidental de
restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão
definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito),
sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de
apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP.
2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo
imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de
recurso de apelação, consoante o disposto na Súmula n.o 267 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ.
3. Não havendo situação excepcional para justificar a
reforma da decisão, nega-se provimento ao recurso.” (STJ - 2a Turma
- RMS 14288/GO; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
2001/0198191-5 - Relatora Ministra Laurita Vaz j. em 25/06/2002 - In
DJ de 26.08.2002, p. 188).
A respeito, aliás, bem destacou a douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“É o caso de não conhecimento do mandamus ou, superada tal
etapa, denegação da segurança.
Ora, como o próprio impetrante reconhece na inicial do
mandamus, “... Excelência, é de conhecimento deste peticionário
que contra a decisão que indefere incidentalmente o pedido de
restituição de bem apreendido, é cabível o recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2120870-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sendo impróprio o uso da ação mandamental. Aplicação da Súmula
267/STF. (AgRg no RMS 32.939/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 20/8/2013, DJe 5/9/2013) ...” (fls. 02).
Porém, mesmo reconhecendo a inadmissibilidade de manejo do
mandamus para a situação retratada nos autos, o impetrante tenta
afastar o precedente jurisprudencial sob o fundamento de que “...
Ocorre que, até o presente recurso de apelação ser julgado, o bem
já foi deteriorado no pátio, exposto a sol e chuva. E isso não
interessa a nenhuma das partes, até porque se ao final do processo
for decretada a perda em favor do Estado, estará sucateado por
ficar exposto as intempéries climáticas, sem contar as diárias de
pátio ...”.
Decerto, não é o caso de se aplicar o distinguishing, posto
que o enredo dos autos não se afasta da ratio do precedente.
Com o devido acatamento, nos termos da Súmula 267 do Supremo
Tribunal Federal, “... Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição ...”.
Nessas condições, não conheço da segurança impetrada.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)